Tribunal: TJMT
Processo: 1000973-04.2019.8.11.0029
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000973-04.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Certidão de Tempo de Serviço, Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ALZIRA MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE SILVA - CPF: 383.725.841-68 (APELANTE), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IGOR VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA - CPF: 080.703.236-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – FISCALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS – INTERESSE PARTICULAR OU COLETIVO –
DIREITO À INFORMAÇÃO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os órgãos públicos têm o dever de prestar informações que sejam de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas apenas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma do artigo 5o, XXXIII, da CR/88.

As previsões constitucionais garantem a todos o direito à obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independentemente do pagamento de taxas (Artigo 5o, XXXIV, "b", da CR/88).

Recurso conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ALZIRA MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE SILVA, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana-MT, M.M.
Conrado Machado Simão,
que denegou a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança 1000973-04.2019.8.11.0029, impetrado pela apelante, forte no art. 488, VIII, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante Alzira Maria Oliveira de Andrade Silva interpôs recurso de Apelação Cível, alegando, ser evidente a necessidade da via original da Certidão de Tempo de Contribuição, pois a apelante é pessoa idosa que já poderia ter se aposentado.

Contudo, só não o fez por falta de sua certidão, sendo que o protocolo junto ao apelado foi feito no ano de 2016, continuando na mesma situação.

Assevera que não é a apelante que se recusa a receber a via digitalizada, mas sim o INSS que exige a original.

Afirma que a apelante não pode ficar aguardando ainda mais a expedição de certidão por prazo acima do razoável, sem motivo, como é o caso.

Aduz que deve ser retomada a multa diária já fixada de R$ 100,00 (cem reais) até apresentação da via original, pois só assim a apelante poderá ser indenizada pelos danos sofridos na demora.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, para que o apelado forneça a via original da CTC da apelante, bem como que seja retomada a multa diária até apresentação do documento original.

O Apelado apresentou contrarrazões, alegando que a certidão da recorrente está disponível desde 2019 na autarquia, e foi enviada por correio. Assevera que a lei não obriga o envio da certidão, sendo ônus da requerente retirar no órgão pessoalmente ou por meio de procurador, sendo uma liberalidade da autarquia que objetivou auxiliar a recorrente, e por fim, argumenta que a obrigação foi satisfeita, não tendo que se falar em aplicação de multa diária, e pugnando pelo improvimento do aludido recurso de Apelação – Id. 57633977.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso – Id. 57633977.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível contra sentença que denegou a segurança pleiteada e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, visto que a certidão foi devidamente juntada aos autos de forma digital.

A liminar foi deferida – Id. 56123600.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise do recurso de Apelação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o processo não merece reparo, uma vez que o pedido já foi atendido na forma digital a certidão foi acarreada aos autos, sem possibilidade de reversão da medida e o ato já consumado – Id. 56123630 e 56123629.

Contudo, aduz a apelante que não recebeu até hoje sua certidão, tanto que consultando o código de envio informado pela MTPREV tem-se que o objeto está aguardando postagem pelo remente/apelado.

Ressai dos autos ainda, mesmo que a certidão tenha sido juntada nos autos de forma digital, a segurança já foi cumprida, pois o Procurador do Estado possui fé pública para juntada de tal documento nos autos, a apelante alega descumprimento da medida, pugnando pela apresentação do documento original.

Outrossim, a alegação da apelante de que seria necessária a remessa do documento original para aceitação do pedido de aposentadoria junto ao INSS, consigne-se que a parte autora poderá com o novo sistema solicitar a certidão por e-mail, sem a necessidade de se deslocar ao protocolo presencialmente.

No site do MT PREV
(www.mtprev.mt.gov.br)
o solicitante encontra todas as instruções e documentação necessárias para o pedido, onde a CTC/DTC será encaminhada por meio digital, podendo ser o
e-mail
da requerente ou
whatsapp,
todavia para envio da certidão por
e-mail
ou
whatsapp
de terceiros é necessário procuração simples.

Consigno que inexistiu justificativa para não se conceder a certidão solicitada, demonstrada a necessidade de obtenção de certidão de contribuição, coube ao órgão competente expedi-la, bem como, consta dos autos a tentativa de envio via postal do aludido documento, ao qual não fora entregue ante a ausência da Apelante – Id. 56123641.

Nesta trilha, consta nos autos que o apelado informou o cumprimento da liminar com a expedição da certidão apelante, acarreando nos autos a certidão digitalizada.

Ao que merece registro, o presente caso já foi tema de discussão neste Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA — PRETENSÃO DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL — CERTIDÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO NO INSS — EXPEDIÇÃO PELA REPARTIÇÃO PÚBLICA COMPETENTE EM TEMPO RAZOÁVEL — EXIGÊNCIA. Demonstrada a necessidade de obtenção de certidão de contribuição previdenciária, a fim de apresentá-la ao Instituto Nacional do Seguro Social – ISS com intuito de obter aposentadoria pelo regime geral da previdência social, cabe à repartição pública competente expedi-la em tempo razoável. Segurança deferida. (TJ/MT, MS 75418/2013, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Data de julgamento 07/11/2013).

Dessa forma, o magistrado de piso entendeu que a CTC juntada na forma digital é válida, devido ao Procurador do Estado possuir fé pública para juntada.

Com efeito, o direito de obter certidões junto a repartições públicas é assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “b”, e ainda, em seu artigo 5o, inciso XXXIII, é garantido a todos o direito de obter informações dos órgãos públicos, não estabelecendo limites para tanto,
in verbis
:

Art. 5o omissis

(...)

XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

(...)

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

Dessa forma, não há restrição de qualquer natureza para que todos tenham acesso às informações de órgãos públicos, sendo ressalvadas apenas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, o que não se revela no caso dos autos.

A propósito:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA AUTORIDADE MUNICIPAL OBJETIVANDO EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ALI PRESTADO PELA REQUERENTE — DOCUMENTO QUE OBJETIVA FAZER PROVA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) — ORDEM CONCEDIDA NA INSTÂNCIA INFERIOR — DECISÃO RATIFICADA NA SUPERIOR INSTÂNCIA. 1. Segundo o preceito do art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, alínea “b”, da CF, todos têm direito a receber dos Órgãos Públicos informações do seu interesse particular, que serão prestadas no prazo da lei, assegurando-se-lhes, ainda, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situação de interesse pessoal. 2. Merece, portanto, ser ratificada a sentença singular concessiva de mandado de segurança e que determinou que autoridade pública municipal forneça certidão do tempo de serviço público ali prestado pela impetrante a fim de fazer prova dos seus direitos perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.” (TJ/MT, Sexta Câmara Cível, Reexame Necessário 22962/2005, relator Desembargador José Ferreira Leite, julgamento em 27/7/2005).

MANDADO DE SEGURANÇA — CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO — OBTENÇÃO — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — ART. 5o, XXXIV, b, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Nos termos do art. 5o, inciso XXXIV, b, da Constituição Federal, tem o impetrante direito líquido e certo à obtenção de certidão de tempo contribuição, uma vez que, além de se destinar ao esclarecimento de situação de interesse pessoal, é meio indispensável à defesa do seu direito à aposentadoria. Segurança deferida. (MS 100094/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/03/2014, Publicado no DJE 13/03/2014).

Todavia, a decisão inicial que deferiu a liminar pleiteada – ID. 56123600, ordenou ao apelado a imediata expedição de certidão por tempo de contribuição até o ano de 2019 da impetrante,
mas em momento algum deixou consignado a imposição do fornecimento do documento via correio no endereço da impetrante, tampouco, faz parte do rol de pedidos descrito na peça de ingresso –
Id. 56123526.

Com efeito, houve a tentativa frustrada de entrega do documento via postal no endereço da Apelante, porém, a lei não obriga o envio da certidão, sendo ônus da Apelante retirar no órgão pessoalmente ou por meio de procurador, sendo uma mera liberalidade da autarquia.

Assim, é evidente o direito da impetrante em obter a pretensa certidão, bem como o dever do impetrado quanto ao seu fornecimento, em estrita obediência aos princípios da legalidade e da publicidade, ao qual restou demonstrado o devido fornecimento e disponibilização da aludida certidão nos autos, e a tentativa de entrega da certidão via postal a Apelante, não havendo demonstração contrária nos autos do descumprimento da ordem, visto que a obrigação foi satisfeita, sendo que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação de multa diária, tenho que está é incabível, visto que a Lei no 12.016/2009 já contempla mecanismos aptos a conferir efetividade à ordem dela emanada, podendo incidir sanções administrativas em desfavor da autoridade coatora que, inclusive, poderá responder por crime de desobediência.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 22 DE MARÇO DE 2021:

APÓS O RELATOR DESPROVER O RECURSO, PEDIU VISTA DOS AUTOS O 2o VOGAL (DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA). O 1o VOGAL (DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI), AGUARDA O PEDIDO DE VISTA.

SESSÃO POR VÍDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 07 DE ABRIL DE 2021:

À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DA APELANTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021